Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-49.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de empreitada – Revelia - Embora não se olvide a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, tal fato, todavia, não implica no necessário provimento do pedido formulado - Isto porque, em se tratando de mera presunção relativa de veracidade, não se afigura dispensada a parte autora da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (artigo

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de empreitada – Revelia - Embora não se olvide a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, tal fato, todavia, não implica no necessário provimento do pedido formulado - Isto porque, em se tratando de mera presunção relativa de veracidade, não se afigura dispensada a parte autora da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, da lei de ritos) – Dano material – Em adição à quantia de R$ 36.000,00, que se refere aos valores estimados pelo senhor perito para o conserto dos serviços mau executados, se impõe a recomposição dos valores efetivamente despendidos pela parte autora para adequação, em parte, dos citados serviços - À luz dos documentos apresentados pela parte autora, com exceção do "Orçamento de no 10917-2019", no valor de R$ 6.690,00, restou demonstrado o efetivo pagamento de serviços realizados após o período acordado para a conclusão das obras, no montante total de R$ 15.083,80 – Necessidade de recomposição do citado valor – Artigo 884, "caput", do Código Civil - Lucros cessantes – Reparação daquilo que a vítima deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (artigo 402, do Código Civil) - Ainda que não se olvide a parcial má prestação do serviço contratado, consoante anteriormente ressaltado, é certo que a obra foi concluída em sua quase integralidade, tendo, ainda, restado incontroversa a plena adequação do imóvel para o exercício das atividades empresariais pela parte autora - Ausente quaisquer elementos de prova idôneos acerca do efetivo prejuízo porventura sofrido em decorrência da má prestação do serviço contratado, não há que falar em lucros cessantes – Esclareça-se, ainda, que, não obstante estimado pelo senhor perito o prazo de trinta dias para a consecução das obras necessárias para o refazimento dos serviços mau executados, impende ressaltar que não prospera a pretensa recomposição de hipotéticos ganhos futuros – Recurso a que se dá parcial provimento.